Tribunal: TJDFT
Processo: 0712863-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FANZENDA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Uma vez que a taxa SELIC já engloba a correção monetária e os juros moratórios, deve incidir de forma simples, tão somente sobre o valor principal corrigido, excluído o montante relativo aos juros de mora, justamente para evitar a ocorrência de anatocismo, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.